Tribunal: TJSP
Processo: 2033177-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO. Inteligência dos artigos 105, § 3o e 110 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar, acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO. Inteligência dos artigos 105, § 3o e 110 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar, acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivados do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados. Ação inicialmente distribuída para a 3a Câmara de Direito Público, e posteriormente julgada pela 13a Câmara Extraordinária. Redistribuição de autos à Câmara Extraordinária que não afasta a distribuição ordinariamente realizada. Recurso não conhecido, determinando-se a remessa dos autos à 3a Câmara de Direito Público.